Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707516-20.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO, REGISTRADO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS. TEMA 106. NÃO PREENCHIDOS. 1. A pretensão de fornecimento de medicamento não padronizado, mas registrado na Anvisa, pode ser deduzida em desfavor do Distrito Federal, isolado ou cumulativamente com a União, pois o dever de prestar atendimento à saúde, inclusive mediante assistência farmacêutica, é de responsabilidade comum e solidária de todos os entes federativos, conforme assentado no RE no 855.178-SE (Tema 793). 2. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos (TEMA 106), definiu que o poder público somente estará obrigado a fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, se comprovada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da moléstia; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA. comprovado. 3. Não se impõe o fornecimento público de medicamentos não padronizados, se a despeito da hipossuficiência do administrado e do registro das drogas na Anvisa não for comprovada a sua imprescindibilidade e a ineficácia de outras drogas disponíveis, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado. 4. Embora não haja vinculação obrigatória ao parecer do NATjus, não se pode olvidar que o núcleo é composto por equipe técnica imparcial especializada, criada com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões que envolvem questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma infringência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus aos medicamentos prescritos pelo médico para o seu tratamento, porque além de serem imprescindíveis para controlar a doença, possuem registro na Anvisa e a recorrente não tem condições econômicas para manter o tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027